Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747893-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MICHELE FABRICIA DE CARVALHO CALMON MENDES RECORRIDO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO. CÔNJUGE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR DO BEM. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR REVOGADA. Descumprida a determinação de depósito judicial do valor de avaliação do bem para assegurar o direito de preferência na adjudicação, revoga-se a decisão liminar e não se conhece do agravo de instrumento, ante a perda do objeto. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação, em sede recursal, de obrigação de depósito prévio do valor constante na avaliação, sem que fosse oportunizado à recorrente se manifestar, implica descabida decisão surpresa; b) artigos 139, inciso VI e 218, §1o, ambos do CPC, pois a fixação de prazo exíguo para o cumprimento da exigência, no caso, representa ofensa à razoabilidade e ao princípio da máxima efetividade; c) artigos 141 e 876, ambos do CPC, tendo em vista que o direito de preferência do cônjuge da parte executada na adjudicação do bem deve ser assegurado independentemente de caução prévia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 141 e 876, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as matérias encontram-se devidamente prequestionadas e as teses recursais encerram discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012